Tribunal: TCU
Processo: 032.801/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10507/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.801/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Paz Oliveira Moura (XXX.083.673-XX); Christian Ferraz Pinto Pacheco (XXX.846.101-XX); Eliane Fatima de Souza (XXX.883.896-XX); Iolanda Tomaz de Paula (XXX.305.371-XX); Katia Regina Soares Sousa Pinto (XXX.411.043-XX); Maria Virginia dos Santos Mendes (XXX.539.653-XX); Ran Shin Tair (XXX.397.431-XX); Renata Muller Rosenthal (XXX.389.640-XX); Sonia Maria Gomes Costa (XXX.903.283-XX); Wllington Jorge dos Santos (XXX.939.013-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.